Tribunal: STF
Processo: ARE 1545524
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-26
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, resumido na seguinte ementa (Doc. 756, fls. 1-2):



    APELAÇÃO – Art. 35, caput, da Lei 11.343/06. Penas: 06 anos de reclusão, em regime fechado, e 1.100 dias-multa (RODOLFO); 05 anos de reclusão, em regime fechado, e 1.100 dias-multa (JONATAS). Arts. 35 c/c 40, IV, ambos da Lei 11.343/06. Pena: 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime fechado, e 1.283 dias-multa (AMANDA). Narra a denúncia que nas Comunidades do Lixão e Vila Ideal, em Duque de Caxias, os apelantes e os corréus denunciados nos autos do processo n° 0029615-74.2017.8.19.0021, integravam a facção COMANDO VERMELHO, estando associados entre si com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de entorpecentes na região, além de outros crimes correlatos, como homicídios, tráfico de armas, roubos e incêndios. A exordial aduz, ainda, que a recorrente AMANDA e o corréu CHARLES, em comunhão de ações e desígnios entre si, mantinham em depósito, em sua residência, um carregador de fuzil FAL, calibre 762 mm, e 14 munições intactas. SEM RAZÃO AS DEFESAS. Preliminares rejeitadas. 1) Inépcia da denúncia: Descabimento. Argüição de inépcia da exordial acusatória após a prolação de sentença. Preclusão. Peça vestibular que atende aos requisitos previstos no art. 41 do CPP. Ausência de violação ao princípio da ampla defesa. 2) Nulidades relacionadas às interceptações telefônicas: Improsperável. Medidas realizadas de acordo com a lei. Cadeia de custódia devidamente observada. Imprescindibilidade ao regular desenvolvimento das investigações. Decisões devidamente fundamentadas e exaradas em consonância com a legislação em vigor. Acesso integral das Defesas às degravações relevantes, ao respectivo relatório e às mídias com os áudios. Ausência de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Alegada necessidade de perícia de voz nas conversações captadas por interceptação telefônica que também restou superada, tendo em vista que a Lei 9.296/96 não exige a submissão das escutas telefônicas a tal exame pericial, além do fato de que os apelantes foram devidamente identificados no respectivo procedimento investigatório. Legalidade. Precedentes. Prejuízo não demonstrado. Princípio pas de nullité sans grief. 3) Nulidade do processo em razão da ilicitude da prova, obtida mediante violação de domicílio: Impossibilidade. Crime permanente. Prova lícita. Prescindibilidade do mandado de busca e apreensão. Agentes da lei motivados por informações prévias sobre a prática criminosa desenvolvida pela apelante e o corréu. No mérito. 1) Absolvição ou desclassificação para o delito previsto no art. 37 da Lei de Drogas: Incabível. Autoria e materialidade positivadas por meio da prova oral, das interceptações telefônicas, do procedimento investigatório e dos laudos periciais. Policiais que apresentaram versões uniformes e coerentes quanto à dinâmica do delito. Súmula 70 do TJRJ. Contexto que demonstra a associação para o tráfico, sendo prescindível a habitualidade no comércio ilícito de entorpecentes. 2) Redução das penas-base: Improsperável. Circunstâncias judiciais que ensejam a exasperação das sanções básicas. 3) Substituição das penas: Descabimento. Não preenchimento das condições que permitem a concessão do benefício, ante o quantum de pena aplicado e as circunstâncias judiciais negativas. 4) Regime mais brando: Incabível. Regime fechado que é o único compatível com o atuar dos apelantes, diante do quantum das reprimendas e das circunstâncias judiciais. 5) Detração penal: Descabimento. Competência do Juiz da VEP. Inteligência do art. 66, III, “c”, da Lei 7.210/84. 6) Afastamento da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas: Improsperável. Demonstrada a vinculação do material bélico com a atividade de associação para o tráfico. Caracterização. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS.



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente, AMANDA OLIVEIRA DE ALMEIDA, foi condenada à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, além de 1.283 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06 (Doc. 680, fls. 12 e 18).



    O TJRJ negou seguimento ao recurso defensivo, mantendo a sentença (Doc. 756).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a recorrente alega que o Tribunal de origem ofendeu o art. 5º, XI, XII e LVI, e o art. 93, IX, da Constituição Federal (Doc. 767).



    Nas razões recursais, aduz que “[h]á nos autos informação trazidas pelos agentes estatais que o ingresso na residência onde o carregador de fuzil e munições foram supostamente apreendidas se deu após denúncia anônima, o que por si só não justifica a entrada e torna viciada a prova colhida” (Doc. 767, fl. 15).



    Sustenta que “da consulta aos autos do processo referenciado que o julgado contrariou o art. 93, IX da Constituição de República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, ao conferir ao referido artigo interpretação jurídica não correspondente ao apregoado pela doutrina especializada e jurisprudência dos Tribunais Superiores, ao dispensar a devida fundamentação nas decisões judiciais que deferiram e renovaram a medida de interceptação telefônica deferida” (Doc. 767, fl. 24)”.



    Segundo diz, “[n]ão houve justificativa concreta acerca da indispensabilidade do meio de prova em relação ao recorrente, ou da impossibilidade da investigação ser feita por outros meios. O que ocorreu, verdadeiramente, foi uma produção de prova invasiva à liberdade individual, viciando, a nosso sentir, toda essa prova coletada”(Doc. 767, fl. 30).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento “para que sejam reconhecidas as nulidades por violações a preceitos constitucionais previstos no art. 5º., incisos XI, XII e LVI, bem como a nulidade absoluta das decisões judiciais que deferiram e prorrogaram a medida excepcional de quebra de sigilo de dados, por contrariedade ao art. 93, IX da Constituição Federativa do Brasil de 1988, e por consequência seja declarada a nulidade desta ação penal” (Doc. 767, fl. 32).



    O Tribunal de origem não admitiu o apelo extremo ao fundamento de que a recorrente não deduziu, em preliminar, a existência de repercussão geral, nos termos do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. Aplicou também as Súmulas 279, 282, 356 e 636 desta CORTE (Doc. 801).



    No Agravo, a recorrente refuta a existência dos óbices apontados e reitera os termos do Recurso Extraordinário (Doc. 813).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 767, fls. 4-5): 



    É evidente a repercussão geral do presente recurso. Luiz Guilherme Marinoni, ao abordar o tema em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário, afirma:



    “A fim de viabilizar a existência de repercussão geral e, dessarte, viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, nosso legislador lançou mão de uma fórmula que conjuga relevância e transcendência (repercussão geral = relevância + transcendência). A questão debatida tem de ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, além de transcender para além dos interesses subjetivos das partes na causa. Tem de contribuir, em outras palavras, para persecução da unidade do Direito no Estado Constitucional. Presente o binômio, caracterizada está a repercussão geral.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão Geral no Recurso Extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007.)



    No caso em questão, estão presentes tanto os elementos de relevância quanto de transcendência.



    A relevância social se verifica, uma vez que a decisão ora atacada viola direitos fundamentais da recorrente, que teve o seu direito desrespeitado. Nota-se que a recorrente não se encontra em situação isolada em nosso ordenamento jurídico, considerando que muitos outros réus foram, são e poderão vir a ter seus direitos violados com anuência do Judiciário, o que gera um impacto maior na sociedade.



    Ao ferir direitos fundamentais consagrados pela nossa Constituição Federal, abre-se precedente para que outros direitos de igual ou menor relevância sejam violados, gerando, deste modo, insegurança jurídica.



    Da mesma forma, a transcendência se verifica, em razão de que se poderá vir a autorizar outras violações futuras a direitos individuais. A única forma de garantir a devida fundamentação da decisão judicial, nesse caso, se dá por meio de recurso extraordinário. Saliente-se que diversas pessoas se encontram na mesma situação, de modo que a sociedade como um todo será afetada pela decisão.



    Frise-se que não houve pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, devendo o presente recurso ser admitido e julgado, afetando, com isso, eventuais recursos que venham a ser interpostos.



    Assim, é relevante que seja analisado o mérito do presente recurso, pois está comprovada a repercussão geral da matéria.



    Em que pese o esforço argumentativo da recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO:



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito de ‘residência’ e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO:



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas.



    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e manteve a condenação da recorrente com base nos seguintes fundamentos (Doc. 756, fl. 11):



    3) Impossível o reconhecimento da nulidade do processo, ante a alegação de ilicitude da prova obtida mediante suposta violação de domicílio: 



    Descabida a preliminar de nulidade do processo em razão da ilicitude da prova, oriunda de suposta violação de domicílio. 



    Isto porque a alegada violação não ocorreu, eis que o crime em questão é permanente, sendo absolutamente dispensável o mandado de busca e apreensão nesta hipótese. 



    Não há nos autos qualquer elemento que autorize afirmar que os agentes da lei agiram com excesso ou abuso, tendo, ao contrário, sido motivados por informação prévia sobre as práticas criminosas desenvolvidas pela apelante e seu comparsa. 



    A verdade é que não se verificou qualquer indício de violação de direitos, eis que os policiais agiram em absoluta consonância com a lei. 



    A prova é absolutamente lícita, obtida de acordo com a legislação em vigor. 



    Ademais, como bem ressaltou o douto Procurador de Justiça no Parecer de doc. 2.088: 



    “Registre-se, Igualmente, que não há que se falar em ilicitude da prova obtida pelo ingresso no imóvel da ré Amanda sem autorização judicial, pois, além do crime de porte ilegal de arma de fogo ser de natureza permanente e o ingresso em imóvel onde esteja guardado armamento está permitido em qualquer dia e hora, independentemente de autorização judicial ou consentimento do morador, a genitora da ré, como bem narrado em juízo pelos policiais Paulo Fernando Freitas da Conceição e Richard Ybars Valença Braga, autorizou a entrada dos agentes na casa.” 



    Deste modo, a presente preliminar não deve ser acolhida.



    A jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Alegou a recorrente que, nas decisões que deferiram a interceptação telefônica e suas prorrogações, não foi demonstrada de forma fundamentada a imprescindibilidade da medida. Não é isso o que se constata ao se examinar a fundamentação desenvolvida no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Confira-se (Doc. 756, fls. 8-10):



    2) Improsperável o reconhecimento de nulidades relacionadas às interceptações telefônicas:



    Alegam as Defesas que as interceptações realizadas no bojo de investigação são nulas e que por isso não podem ser admitidas no presente feito. 



    Contudo, diversamente do alegado pelos recorrentes, não há que se falar em extrapolação de prazo, ausência de justa causa, irregularidades, cerceamento de defesa e falta de fundamentação das decisões relacionadas às interceptações telefônicas. 



    As teses defensivas não merecem prosperar, eis que as interceptações telefônicas sob exame foram realizadas de acordo com a lei. 



    A uma, porque foram precedidas de autorização judicial, devidamente fundamentada e alicerçada no fumus comissi delicti e no periculum in mora, demonstrados no procedimento investigatório. 



    Neste aspecto, ressalte-se que no curso do apuratório os investigadores se utilizaram previamente de todos os meios de investigação atinentes à espécie, demonstrando a indispensabilidade das interceptações; 



    A duas, porque nos campos doutrinário e jurisprudencial firmou-se o entendimento de que a degravação completa das conversações não se faz necessária, desde que estejam disponíveis as respectivas mídias contendo os áudios referenciados na imputação formulada pelo Parquet; 



    A três, porque os recorrentes tiveram acesso a todas as degravações relevantes e respectivos relatórios atinentes à medida, além das mídias com a totalidade dos áudios; 



    A quatro, porque a Súmula 129, do TRF da 4ª Região, consolida o entendimento majoritário de que podem ser autorizadas renovações sucessivas de interceptações telefônicas “enquanto persistir sua necessidade para a investigação”.



    Nesta perspectiva, veja-se que a investigação em comento abordou a atuação de uma complexa associação criminosa e a prática de uma miríade de crimes por diversos indivíduos. 



    A complexidade do trabalho investigatório resta evidente, dada a magnitude e diversidade das práticas criminosas levadas a efeito pelos integrantes da malta. 



    Desta feita, revelam-se absolutamente lícitas as renovações das interceptações telefônicas autorizadas pelo Juízo de primeiro grau, eis que as especificidades do apuratório as tornavam necessárias e fundamentais ao regular desenvolvimento das investigações. 



    De outra parte, diferentemente do que alegam os recorrentes, as decisões que decretaram as referidas medidas foram suficientemente fundamentadas e exaradas em consonância com a lei. 



    A verdade é que em tais decisões o Juízo a quo analisou corretamente a legalidade das medidas, sua necessidade e o preenchimento de seus requisitos. 



    Da mesma forma, não merece acolhida a tese defensiva de quebra da cadeia de custódia em relação às medidas sob análise. 



    Isto porque, conforme se observou anteriormente, as interceptações telefônicas atenderam a todas as formalidades previstas. 



    Não há, assim, qualquer evidência nos autos que aponte para um atentado à higidez das provas, seu encadeamento, integralidade ou mesmo a falta de acesso de seu conteúdo pelos recorrentes. 



    Repise-se, neste aspecto, que aos recorrentes foi disponibilizada a integralidade das mídias, com o inteiro teor dos áudios e diálogos interceptados. 



    Por fim, alega-se cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia de voz nas conversações captadas por interceptação telefônica. 



    Contudo, a questão também restou superada, tendo em vista que a Lei 9.296/96 não exige a submissão das escutas telefônicas a tal exame pericial, além do fato de que os recorrentes foram devidamente identificados no respectivo procedimento investigatório. 



    […]



    Como se observa, não há que se falar em nulidades relacionadas às interceptações telefônicas. 



    Assim, não restou demonstrado qualquer prejuízo aos recorrentes, ante o princípio pas de nullité sans grief, consagrado na legislação pátria, no art. 563 do Código de Processo Penal. 



    Logo, a preliminar arguida deve ser rechaçada. 



    Mais uma vez o que se verifica é que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso novamente passa pela necessária revisão das provas, o que reforça a incidência do óbice da Súmula 279 desta CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente